Tribunal: TJDFT
Processo: 0711641-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO SOBRE DÍVIDA AO SCR DO BANCO CENTRAL. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DÍVIDA NÃO QUITADA. INSCRIÇÃO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recorrente insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido para reparação por danos morais, ante a inscrição de dívida em mora no cadastro do SCR/BACEN, sem a prévia notificação. Em suas razões, insiste na ausência e necessidade de notificação para a inscrição no referido sistema, o que justifica o pedido de danos morais. Pede, assim, a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões, id. 53052421.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do preparo, tendo em vista a comprovada hipossuficiência do consumidor, o que justifica a concessão da gratuidade de justiça.
3. Observa-se que a relação havida entre as partes é de consumo, visto que o recorrido é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é o recorrente/consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. O SCR é um sistema de informação de crédito, que apresenta valores de dívida vencidas, a vencer e em situação de prejuízo, sendo, na maioria dos casos, informação positiva. Sem embargo, a informação disponibilizada pode ser causa de restrição de crédito entre instituições financeiras, notadamente no caso de dívidas pendentes de pagamento. Quanto à gravidade do registro, o STJ firmou o entendimento no sentido de reconhecer que se trata de órgão restritivo, ainda que em menor potencial de atingir o crédito do consumidor. Vejamos: "Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito". (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014). Portanto, impõe-se o reconhecimento de afronta a direito da personalidade do consumidor a manutenção indevida no referido sistema.
5. Esse não é o caso dos autos, porquanto o próprio recorrente afirma que, em razão de dificuldades financeiras, deixou de honrar o compromisso firmado com a instituição financeira. A insurgência cinge-se à ausência de notificação quanto à inscrição no SCR. Com efeito, impõe-se esclarecer que SCR é um instrumento de registro gerido pelo BACEN e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, o qual permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade. Por meio dele, o BACEN consegue verificar operações de crédito atípicas e de alto risco, atuando na prevenção de crises.
6. O art. 4o da Res. BACEN 4571, de 26/05/2017 estabelece que: “As seguintes instituições devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito: IV - os bancos comerciais;” (grifei). Como se verifica, a referida norma dispõe somente quanto ao dever da Instituição de prestar informações sobre operações de crédito efetuadas, não havendo qualquer previsão acerca da notificação prévia do consumidor. Ademais, conforme constou na sentença, o recorrido logrou comprovar que o contrato celebrado entre as partes previa que as informações sobre a operação realizada seriam encaminhadas ao SCR. Nesse viés, não há que se falar em conduta ilícita da Instituição, capaz de gerar dano moral indenizável. Sentença que se confirma.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem condenação em honorários face à ausência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.